Tribunal: TJBA
Processo: 8054945-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054945-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SANDRA REGINA CARDOSO MACIEL

Advogado(s)
:
MAIRA COUTINHO DE ALMEIDA GLAESER

AGRAVADO: EBANX HOLDING DE PAGAMENTOS LTDA e outros (8)

Advogado(s)
:
ALAN CAMPOS ELIAS THOMAZ, LAURA TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO INTEGRAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CAPACIDADE ECONÔMICA COMPROVADA. AGRAVANTE QUE É SERVIDORA PÚBLICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, COM RENDIMENTOS ANUAIS SUPERIORES A R$ 100.000,00 E HISTÓRICO DE INVESTIMENTOS VULTOSOS EM CRIPTOMOEDAS. MODULAÇÃO DO BENEFÍCIO. RAZOABILIDADE DA DECISÃO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU, MANTIDA MONOCRATICAMENTE, QUE CONCEDEU A REDUÇÃO DE 85% DAS CUSTAS PROCESSUAIS, REVELA-SE PROPORCIONAL E ADEQUADA, GARANTINDO O ACESSO À JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. AS RAZÕES DO AGRAVO INTERNO NÃO TROUXERAM FATOS NOVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Agravo de Instrumento nº
8054945-09.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
SANDRA REGINA CARDOSO MACIEL
e como Agravado
EBANX HOLDING DE PAGAMENTOS LTDA E OUTROS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora